Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSIAS NUNES VALADAO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Após a expedição da requisição de precatório do valor do crédito principal em 26-junho-2019 (ID 9544336), o exequente apresentou a petição de ID 11856387, em que requereu a retificação do precatório para que fosse aplicado o IPCA-E como correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, após conclusão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947. O pleito foi indeferido e determinada a atualização do crédito com a incidência do INPC até 29-junho-2009, e da TR a partir de 30-junho-2009, com a finalidade de apuração dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 9544 307, verba ainda pendente de expedição de requisição de pagamento (ID 16540829). Contra esta decisão foi interposto agravo interno (ID 17445777), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1307110 (ID 22130192), integrado pelo Acórdão n. 1333818 (ID 25118450), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 25827238) e Extraordinário (ID 25827241). O Recurso Especial foi admitido na origem (ID 27284550) e não foi conhecido pelo Ministro Relator Francisco Falcão no Superior Tribunal de Justiça (ID 41993421, p. 5/6). Contra a decisão monocrática o exequente interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID 41993421, p. 10/53) e certificado o trânsito em julgado no dia 12-agosto-2022 (ID 41993421, p. 58). O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem (ID 27284550) e o agravo interposto teve negado o seguimento pelo Ministro Relator Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (ID 41993422, p. 4/5). Ao agravo interno foi negado provimento (ID 41993422, p. 14/20) e certificado o trânsito em julgado no dia 1o-dezembro-2022 (ID 41993422, p. 22), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Dessa forma, ficou assentado nos autos o entendimento perfilhado na decisão de ID 16540829, no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pelo STF não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio, se ainda cabível, ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, por meio da propositura da ação rescisória, observado o prazo decadencial (Tema 733). Por esta razão, a atualização dos cálculos deve adotar como parâmetros a incidência do INPC até 29-junho-2009, e da TR a partir de 30-junho-2009. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 16662207, conforme termos fixados na decisão de ID 16540829, com vista à apuração dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 9544307, crédito ainda pendente de expedição de requisição de pagamento. 3. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Não havendo insurgência, expeça-se o precatório dos honorários de sucumbência devidos, conforme cálculos da contadoria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 24 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator